Tribunal: TJDFT
Processo: 0715340-70.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DOIS RÉUS. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 28 DA LEI 11.343/06. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS QUANTIDADE DE DROGA. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO. BALANÇA. DINHEIRO. INSUMOS. DOSIMETRIA. CRIME DO ARTIGO 12 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIDA. CONCURSO DE CRIMES APENADOS COM RECLUSÃO E DETENÇÃO. REGIMES ESPECÍFICOS. RECURSO DE UM DOS RÉUS PARCIALMENTE PROVIDO E DESPROVIDO O DO CORRÉU.
1. Não há que falar em violação de domicílio quando os policiais abordam o corréu na posse de grande quantidade de maconha (cerca de 660g) e este informa que adquiriu a droga do réu, e, somente depois de colhidos reais indícios da prática do tráfico por parte deste, os agentes decidem ingressar em sua residência, e apreendem outras porções (500g) da mesma substância encontrada na posse do corréu, além de cocaína, insumos utilizados na preparação desta droga para revenda e uma balança de precisão.
2. Diante da apreensão de grande quantidade de droga com cada um dos apelantes, das circunstâncias de suas prisões, das suas condições sociais e pessoais, de seus antecedentes, bem como da forma de acondicionamento das porções de maconha (prensada em tabletes), além da presença de grande quantidade de insumos utilizados na preparação da cocaína para venda, de uma balança de precisão e de considerável quantia em dinheiro, sem a comprovação da origem lícita, a manutenção da condenação de ambos pelo crime de tráfico de drogas é medida imperativa.
3. Aplica-se a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP), quando, em juízo, a confissão do réu é utilizada como suporte para a condenação.
4. Tratando-se de concurso material de crimes apenados com reclusão (tráfico de drogas) e detenção (posse ilegal de arma de fogo de uso permitido), além da impossibilidade de soma das reprimendas, devem ser fixados regimes de cumprimentos de penas específicos para cada uma delas.
5. Preliminar rejeitada. Recurso do réu João Felipe parcialmente provido e desprovido o recurso do corréu Alef.